Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. RESULTADO NEGATIVO. NOVA HASTA PÚBLICA. VALOR MÍNIMO. METADE DA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIETÁRIA. QUOTA PARTE. PREFERÊNCIA.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (CPC, art. 843).
3. Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação (CPC, art. 843, § 2o).
3. Na hipótese de concorrência entre um coproprietário e um terceiro (arrematante), aquele terá preferência na compra, desde que pague o mesmo valor oferecido por comprador que não integra o condomínio patrimonial.
4. Recurso conhecido e não provido.